Tribunal: TJDFT
Processo: 0041874-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0041874-39.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: ALESSANDRO CARLO MORGADO DE SOUZA, FERRO E ACO BADARUCO LTDA - ME, JAYNE APARECIDA MOREIRA SALES D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada originariamente por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, sucedido por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S. A., contra FERRO E ACO BADARUCO LTDA, ALESSANDRO CARLO MORGADO DE SOUZA e JAYNE APARECIDA MOREIRA SALES buscando o pagamento de R$ 574.240,16 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Ao noticiar que o crédito em cobrança foi obtido mediante cessão a exequente M3 Securitizadora juntou aos autos a procuração de ID 76550395. O instrumento indica que a empresa é representada naquele ato por seu diretor presidente, Maicon dos Santos Oliveira, mas a assinatura que consta do documento é de Juliana Oliveira de Menezes, pessoa diversa, que não consta do estatuto social da empresa (ID 76550394). Além disso, apesar de se tratar de procuração pública, o instrumento contém ressalva expressa de que “os elementos relativos à identificação do(a) procurador(a) (...) foram fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m)”, de modo que deve ser comprovado que a subscritora possui poderes para representar a empresa, pois, de acordo com o documento, o tabelião não se responsabiliza pela conferência dessa circunstância. Assim, intime-se a apelante M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S. A. para, sob pena de não conhecimento do recurso, comprovar nestes autos que Juliana Oliveira de Menezes, signatária da procuração de ID 76550395, possui poderes para representar a empresa. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025 18:45:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador